Tribunal: TJSP
Processo: 1000036-98.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AUTOR QUE POSTULA O REAJUSTE DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGP-M OU IPCA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO EM VIGOR NA DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A CORREÇÃO COM APLICAÇÃO DA TR – PREVISÃO QUE NÃO SE AFIGURA ILEGAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 289 DO C. STJ –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AUTOR QUE POSTULA O REAJUSTE DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGP-M OU IPCA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO EM VIGOR NA DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A CORREÇÃO COM APLICAÇÃO DA TR – PREVISÃO QUE NÃO SE AFIGURA ILEGAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 289 DO C. STJ – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DESTE E. TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000036-
98.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante BRADESCO VIDA E
PREVIDENCIA S/A, é apelado MATEUS SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-98.2020.8.26.0624 -Voto no 15423
2
VOTO No 15.423
APELAÇÃO CÍVEL No 1000036-98.2020.8.26.0624
APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
APELADO: MATEUS SOARES
COMARCA: TATUÍ
JUIZ (A): FERNANDO JOSÉ ALGUZ DA SILVEIRA
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PREVIDÊNCIA PRIVADA AUTOR QUE POSTULA O
REAJUSTE DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
COM BASE NA VARIAÇÃO DO IGP-M OU IPCA

INADMISSIBILIDADE

INCIDÊNCIA
DO
REGULAMENTO
EM
VIGOR
NA
DATA
DA
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
QUE
PREVÊ
EXPRESSAMENTE A CORREÇÃO COM APLICAÇÃO
DA TR PREVISÃO QUE NÃO SE AFIGURA ILEGAL
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 289 DO C. STJ
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA
E
DESTE
E.
TRIBUNAL
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 303/314)
interposto contra a r. sentença de fls. 290/294 que, nos autos da ação de
obrigação de fazer, julgou procedente a demanda para determinar: a) a
recomposição do valor de fundo com aplicação do IGP-M, incluindo os
expurgos inflacionários b) e o recálculo do saldo do fundo, do valor da
contribuição e do novo valor inicial do benefício, com o pagamento das
diferenças retroativas, acrescidas de correção monetária desde cada
pagamento e juros de 1% ao mês desde a citação.
Impôs ao requerido o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-98.2020.8.26.0624 -Voto no 15423
3
O requerido apela sustentando que inexiste direito de
pleitear suposta diferença, pois o critério de reajuste pela TR está previsto
no contrato entabulado entre as partes, bem como foi aprovado pela
SUSEP. Alega que a contratação decorreu de inequívoca vontade do autor,
livre de erro ou vícios, atendendo às condições impostas no Código de
Defesa do Consumidor. Postula o provimento do recurso para julgar
improcedente a ação.
Contrarrazões a fls. 319/320.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, depreende-se dos autos que o autor aderiu
ao plano de suplementação de aposentadoria do Bradesco Previdência
Privada, no qual o valor pago a título de suplementação é reajustado pela
Taxa Referencial (TR).
Em que pesem as alegações do autor de que a TR não
constitui índice que reflete a variação inflacionária, é certo que o contrato
foi livremente pactuado entre as partes, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua utilização para o reajuste dos
benefícios de previdência privada.
Ora, o contrato de previdência privada tem natureza
estatutária, com regramento previsto em Lei Complementar, de modo que
descabida a pretensão do autor de substituição de índice não previsto no
regulamento, somente porque lhe é mais favorável.
Nesse contexto, subsiste o princípio da vinculação ao
contrato, firmado livre e conscientemente, com consequências econômico-
financeiras próprias e previamente conhecidas.
Dessa forma, é inviável o acolhimento do pleito do
autor no que tange à pretensão de alteração do índice aplicável pelo IGP-M
ou IPCA, sendo de rigor o reconhecimento da improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-98.2020.8.26.0624 -Voto no 15423
4
Ademais, é descabida a aplicação da Súmula 289 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (“A restituição das parcelas pagas a
plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por
índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.” Sic), uma
vez que ela se restringe à hipótese em que o participante do plano de
previdência privada se retira do fundo antes de adquirir o direito ao
recebimento do benefício.
Significa dizer que é concedido o resgate para aquele
que se desligou da empresa e do plano vigente, sendo devida a correção
monetária integral, mas o mesmo entendimento não tem cabimento para o
autor, que não se desligou do plano.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado e este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber:
“Previdência
privada.
Complementação
de
benefício
de
aposentadoria. Ação revisional. Substituição do índice de reajuste TR
pelo INPC. Pretensão de aplicação do regulamento de benefícios
vigente à época da adesão ao plano, para que a complementação de
aposentadoria seja reajustada pelo INPC, e não pela TR.
Inadmissibilidade. O participante de plano de previdência privada não
tem direito adquirido à aplicação das regras previstas no regulamento
vigente à época de sua adesão, devendo se sujeitar ao regramento em
vigor por ocasião do preenchimento dos requisitos necessários para o
recebimento do benefício previdenciário. Recurso não provido.”
(Apelação no 1085334-25.2013.8.26.0100 - 28a Câmara de Direito
Privado - Relator Desembargador CESAR LACERDA - j. 12/04/2016).
Sic
“Previdência privada. Revisão de benefício de aposentadoria
complementar. Prescrição que, em se tratando de relação de trato
sucessivo, alcança apenas as parcelas pagas anteriormente ao
quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Autor que postula o
reajuste anual do benefício com base na variação do INPC.
Inadmissibilidade. Incidência do Regulamento em vigor na data da
concessão do benefício, que prevê expressamente a correção com
aplicação
da
TR.
Previsão
que
não se afigura ilegal ou
inconstitucional. Inaplicabilidade da Súmula no 289 do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000036-98.2020.8.26.0624 -Voto no 15423
5
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Precedentes
jurisprudenciais.
Improcedência
da
ação.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1051174-71.2013.8.26.0100 - 32a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador RUY COPPOLA - j. 27/08/2015). Sic
Assim, diante da natureza contratual da relação
jurídica e sendo possível aferir que índices são variáveis, inexiste direito à
modificação em razão de eventual decréscimo em relação a outro índice,
pois é preciso que se mantenha o equilíbrio atuarial em relação ao volume
administrado, não cabendo modificar o contrato, eis que não houve
ilicitude no pacto, com adoção de indexador permitido pela legislação.
Portanto, a improcedência da ação é medida que se
impõe, cabendo ao autor arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$
1.000,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar improcedente a ação.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator